Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-24.2017.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. A tese recursal não se caracteriza como inovadora, já que se destina a fazer prova do período em que a autora/apelante permanecera, alegadamente, sob a posse do imóvel sem oposição do réu/apelado, estando intimamente relacionada com as questões deduzidas ainda em primeiro grau de jurisdição, sobre as quais o recorrido teve a oportunidade de se manifestar previamente à prolação da sentença.

2. Entendendo o magistrado que a causa está madura, pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide sem que isso signifique cerceamento de defesa, precisando apenas apresentar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que ocorreu no presente caso.

3. Há hipóteses excepcionais em que, mesmo diante da aparência de possuidor, prevalece tão somente um estado de detenção sobre a coisa, o que se difere, em essência, e em efeitos, da posse propriamente dita. É o caso da permissão e da tolerância de permanência no imóvel pelo real proprietário, circunstância que é capaz de ensejar tão somente a detenção do bem.

4. No caso dos autos, a despeito de a apelante afirmar-se possuidora do imóvel em questão, por mais de cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, para a sua moradia, o acervo probatório evidencia a sua condição de mera detentora do bem, tendo em vista que os documentos acostados, em especial o termo de conciliação judicial do qual consta expressamente que ela residiria no imóvel de propriedade do requerido juntamente com a filha menor comum do casal apenas em razão de acordo de alimentos.

5. Em que pese a recorrente defender a transmutação da posse ao longo dos anos, o que se vê, na verdade, é a mera permissão do recorrido quanto à sua permanência no imóvel objeto da lide, tanto é que, em 20/2/2015, ele próprio promoveu, em conjunto com a TERRACAP, a lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel, circunstância suficiente para mitigar qualquer alegação de passividade por parte do réu/apelado.

6. Além disso, a autora/apelante também não possuía o animus domini sobre o imóvel, pois não efetuava, sequer, o pagamento dos tributos relativos ao imóvel, tendo o réu/apelado demonstrado que suportava tais despesas ainda no ano de 2015, ou seja, durante o período em que a recorrente alega ter exercido posse mansa, ininterruptamente, sem oposição, para sua moradia.

7. Recurso conhecido e improvido.